Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-18.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017558-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), A L T RODRIGUES EIRELI - ME - CNPJ: 12.613.664/0001-05 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES - CPF: 708.157.391-68 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CASSOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CEDULA DE CREDITO BANCARIO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA ACOMPANHADA DA CÉDULA FIRMADA JANEIRO DE 2015 – EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO QUE NÃO ABRANGEM O PERÍODO EM QUE O CRÉDITO FOI DISPONIBILIZADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO É APTO À CONCLUIR PELA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 700 DO CPC – EMENDA DA INICIAL

– NECESSIDADE

– PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA

– RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do Enunciado nº 247 do C. STJ, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória. 2. No presente caso, embora exista nos autos instrumento contratual específico do empréstimo contratado, a reunião dos documentos apresentados (contrato, extratos e demonstrativo) não configuram a prova escrita necessária para o ajuizamento da ação monitória. 3. Nesse sentir, conforme exceção prevista pelo próprio STJ, caberá a emenda da inicial mesmo após a contestação do feito, nos casos em que não implicar em alteração do pedido ou da causa de pedir, ante os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, como verificado na espécie, eis que verificada a ausência de documentos necessários a demonstrar a existência e a evolução do débito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017558-18.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por A L T RODRIGUES EIRELI – ME e ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Monitoria
” (Proc. nº 1017558-18.2019.8.11.0002) ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A, julgou procedente o pedido inicial, constituindo em desfavor dos ora apelantes
“o débito inicial de R$ 52.858,86, oriundo da cédula bancária, em título executivo judicial, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida”
a r. sentença condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 178648737).

Os réus/apelantes alegam que
“a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva do avalista Albino Lutiani Tosta Rodrigues, a r. sentença apelada apenas considerou que o aval teria valor mesmo após a perda da eficácia executiva do título em cobrança”
sendo insustentável tal fundamento, visto que,
“contraria os precedentes do STJ a respeito do tema”
que já decidiu que
“a prescrição da Cédula de Crédito Bancário obrigando o ajuizamento de ação monitória representa a prescrição da ação cambiária, e, por conseguinte, a extinção do aval”
afirmando que
“o avalista e Apelante Albino Lutiani Tosta Rodrigues compareceu apenas como avalista da Cédula de Crédito Bancário no período da sua exigibilidade cambiária, e, desta forma, cessado o direito à ação cambiária, restou extinto o seu aval, tornando-o parte ilegítima para a cobrança”.

Aduzem que, a preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada, ao argumento de que os elementos para o processamento do rito especial da ação monitória estariam presentes no processo, sendo tal entendimento errôneo, visto que
“na petição inicial, o banco Apelado estabeleceu a cobrança da Cédula de Crédito Bancário sob o procedimento da ação monitória, porque seu vencimento ocorreu em 31/12/2015 (...) todavia, apresentou planilha de “saldo devedor” iniciada a partir de 28/02/2019 não planilha de saldo devedor em 31/12/2015 quando ocorreu o vencimento da Cédula de Crédito Bancário sub judice”
tendo a própria sentença, utilizado em sua fundamentação, a
“súmula 247/STJ que permite a cobrança do contrato de abertura de crédito em conta-corrente mas não permite utilizar uma cédula de crédito bancário vencida para cobrança de débitos iniciados muito após o seu vencimento”
sendo certo que “
o

art. 28, §2º, II da Lei Federal 10.931/2004 determina que a Cédula de Crédito Bancário quando for representativa de abertura de crédito em conta corrente, deverá demonstrar a efetiva utilização do limite de crédito durante a vigência da referida Cédula, e, a evolução do referido débito”
sustentando que
“em 31/12/2015 o saldo da conta bancária vinculada ao crédito rotativo objeto da Cédula de Crédito Bancário sub judice ), era devedor do valor ínfimo de R$ 16,43, que foi sanado no 1º dia útil do mês de janeiro/2016, quando em 04/01/2016 o saldo da conta bancária era Credor de R$ 10.973,06”
não existindo
“prova de inadimplemento de crédito rotativo na data do vencimento da Cédula de Crédito Bancário sub judice, ocorrida em 31/12/2015 que estivesse em débito até 2019”
asseverando que
“o objeto da ação monitória não é a cobrança de encargos sobre saldo devedor da
(sua)
conta bancária mas a Cédula de Crédito Bancário sub judice, com vencimento em 31/12/2015, que nos termos do 28, §2º, II da Lei Federal 10.931/2004 deve acompanhar o extrato da utilização do limite de crédito rotativo na data do vencimento da cártula”.

No mérito, afirmam que
“a r. sentença apelada esquivou-se dos argumentos apresentados, invocando a súmula 247/STJ para reconhecer a possibilidade da cobrança do contrato de abertura de crédito em conta corrente, ignorando que não é esse o objeto da cobrança, mas uma cédula de crédito bancário vencida em 31/12/2015 e, ignorando a ausência de contrato válido para a cobrança dos encargos, aceitou os juros abusivos de cheque especial sem contrato válido apesar de consolidar o débito com correção pelo INPC + 1% de juros ao mês a partir da citação”
atestam que
“o extrato de conta corrente apresentado na exordial trouxe saldo devedor de r$ 18.029,29 somente a partir de 01/03/2019, ou seja, quatro anos depois do vencimento da cédula de crédito bancário cobrada, portanto, sem qualquer vínculo com a referida cártula”
não existindo saldo devedor incontroverso para “
Cédula de Crédito Bancário sub judice, porque qualquer débito posterior a 04/01/2016 na conta bancário não está vinculado à cédula de crédito bancário sub judice que venceu em 31/12/2015, e, não existia saldo devedor em 04/01/2016.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em face de
“Albino Lutiani Tosta Rodrigues, ante a extinção do aval da Cédula de Crédito Bancário pela prescrição cambiária ocorrida em 31/12/2018 (...)declarando a sua ilegitimidade passiva ad causam e condenando o Banco Apelado no ônus da sucumbência”
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, declarando a inépcia da inicial, caso superada as preliminares, que seja reformada a r. sentença, julgando
“improcedente a ação monitória por ausência de saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário em cobrança, invertendo o ônus da sucumbência”
alternativamente, caso admitida a cobrança
sub judice
, seja estabelecido como
quantum debeatu
“
o valor de R$ 18.029,29 em 06/03/2019 mantida a atualização monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (...), excluindo cobrança de juros, comissão de

permanência, multa e os demais encargos da Cédula de Crédito Bancário”
remetendo
“à liquidação de sentença a apuração das cobranças dos encargos sem previsão contratual pelo Banco Apelado, limitando os saldos devedores à correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, condenando o Banco Apelado na multa do art. 42, § único do CDC sobre os pagamentos realizados cobrados indevidamente pelo Banco Apelado, redistribuindo-se o ônus da sucumbência”
(cf. Id. nº 178648742).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 178648746).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

AS PRELIMINARES

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que esta atende aos requisitos legais ao descrever adequadamente a causa de pedir e formular um pedido correspondente, permitindo a ampla defesa da parte ré. Tal ampla defesa foi efetivamente exercida por meio da contestação apresentada. Além disso, os valores controvertidos estão devidamente indicados, juntamente com todos os documentos comprobatórios que atestam a certeza, exigibilidade e liquidez do título.

Também afasto a preliminar de ilegitimidade, uma vez que o avalista assumiu o compromisso de pagamento do título, conforme consta na cédula. Dessa forma, o avalista se comprometeu nas mesmas condições que o devedor do título em discussão, o que confere a ele a legitimidade para figurar no processo.

Ainda, afasto a preliminar de prescrição, uma vez que o prazo prescricional aplicável é de 5 anos. Observa-se que a última parcela do contrato venceu em 31/12/2015, e a presente ação foi proposta em 14/11/2019, ou seja, não transcorreu o lapso temporal necessário para configurar a prescrição. Portanto, não há fundamento para alegar a ocorrência da prescrição no presente caso.

Nesse sentido: (...)

Ultrapassadas as questões preliminares, procedo à análise do mérito da causa.

Pois bem.

A ação monitória é uma ação injuntiva, de procedimento misto, intermediário entre o processo de conhecimento e o processo de execução, tendo como pressuposto a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo.

Com efeito, "considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido"(STJ - REsp 866205/RN - Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva - Terceira Turma - em julgamento de 25/03/2014).

Segundo o artigo 700 do CPC, a ação monitória compete justamente a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Nesse contexto, a requerente anexou à inicial a Cédula de Crédito Bancário (abertura de crédito em conta corrente – Cheque Ouro Empresarial) nº 404.306.055 (114557), juntamente com os extratos que comprovam a disponibilização dos valores e a evolução da dívida (ids. 26174335, 26174336 e 26174338). Adicionalmente, a própria requerida apresentou um extrato que comprova o saque realizado e a disponibilização, a título de crédito, no valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais) em favor das requeridas (id. 26174335).

Ademais, nas ações monitórias com suporte em contrato de cartão de crédito torna[1]se possível demonstrar o consumo do cartão por meio das transações realizadas, tais quais o demonstrativo de dívida com a evolução do débito ou faturas com consumo do crédito, em que constem datas e locais dos gastos, e, extratos, sendo desnecessário que conste na ação o contrato assinado pelas partes. Isto porque o desbloqueio e a utilização constituem prova suficiente da adesão ao título, como é o caso destes autos.

Outrossim, nos termos da Súmula 247 do STJ:"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Portanto, não há dúvidas quanto à existência do crédito da autora, uma vez que os documentos apresentados comprovam as operações de crédito, conferindo à autora o direito de exigir o valor mencionado em dinheiro.

Diante do fato objetivo descrito na petição inicial, decorre a obrigação das requeridas de efetuarem o pagamento decorrente da obrigação estabelecida pela cédula bancária mencionada na inicial. Assim, impõe-se a procedência do pedido, especialmente considerando a prova documental clara da existência da dívida e da falta de pagamento da mesma.

Em relação a alegação de abusividade das taxas de juros, não há limitação constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do art. 192 da Constituição Federal foram revogados pela Emenda Constitucional nº 40/2003.

Aliás, antes mesmo de referida emenda constitucional, já vigorava o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que o § 3º, do art. 192, da Constituição Federal era norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação por lei complementar, que deveria conceituar, de forma precisa, os juros reais.

O Supremo Tribunal Federal já fixou a Súmula nº 596, com o seguinte enunciado:

“As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ”

A que não pairem dúvidas a respeito, assim também reza a Súmula Vinculante nº 7/STF, in verbis: “A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar”

Assim o argumento de que houve abuso na estipulação da taxa de juros mensais merece ser repelido.

Nesse mesmo sentido é a validade de cláusula contratual que prevê a comissão de permanência pela taxa medida de mercado apurada pelo Banco Central, de acordo com a operação realizada (REsp n. 1.093.501-MS)

Ainda, as requeridas alegam ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições financeiras, no contrato de financiamento.

No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis: (...)

Assim, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual e esta última é superior ao duodécuplo da mensal conforme se verifica do documento acostado aos autos, entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, caso em que devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

No presente caso, não se verifica a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios. Além disso, é possível observar a previsão da comissão de permanência na própria Cédula bancária. Diante dessa situação, considerando a ausência de uma demonstração clara da cumulação da cobrança da comissão de permanência com outros encargos, não há fundamento para a alegação de ilegalidade.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2º, da referida norma processual,
constituo o débito inicial de R$ 52.858,86, oriundo da cédula bancária, em título executivo judicial
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida”.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares.

Com relação a preliminar de Inépcia da Inicial, suscitada sob o fundamento de, não terem restado atendidos os requisitos legais da ação monitoria, ante a ausência de descrição adequada a causa de pedir e a formulação de pedidos correspondentes.

Pois bem.

O art. 700 do CPC dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido”.

Como visto, no presente caso, o Banco/apelado busca receber créditos com origem na Cédula de Crédito Bancário firmado pelos Apelantes, por meio da qual teria sido disponibilizado aos últimos, em janeiro de 2015, o limite de R$ 20.000,00 em conta corrente.

Contudo, constata-se que os documentos juntados pelo Banco/apelado não demonstram a origem nem a evolução total do débito, de modo que não constituem prova escrita hábil para respaldar o saldo decorrente do mencionado contrato.

Note-se que os extratos mais antigos juntados com a petição inicial remetem ao ano de 2019 e já indicavam, naquela época, um saldo devedor de R$ 48.600,09. Do mesmo modo, o demonstrativo de débito elaborado (cf. Id. nº 178648374 e nº 178648375).

O Banco/apelado, parte de 29/03/2019, ao passo que a cédula bancária para abertura de crédito em conta corrente que fundamenta essa ação foi emitida em 21 de janeiro de 2015, com vencimento final em 31 de dezembro de 2015 (cf. Id. nº 178648373), ou seja, não é possível identificar em que momento houve a liberação do crédito de R$ 20.000,00, não existindo, portanto, indicativos da evolução total do débito que teria resultado na dívida em cobrança de R$ 52.858,86.

Assim, embora exista nos autos instrumento contratual específico do empréstimo contratado, a reunião dos documentos apresentados (contrato, extratos e demonstrativo) não configuram a prova escrita necessária para o ajuizamento da ação monitória.

Conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco :
“para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal , exigindo-se que se trate de que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito” “documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a ‘certeza’ necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p.mais objetivos” 235-236).

Nesse contexto, como não foi demonstrado o momento da liberação do valor, o conjunto probatório juntado pelo Banco/apelado não é apto a aparelhar o pleito monitório, pois ausente a prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo, não satisfazendo, assim, a exigência instituída pelo art. 700 para a propositura da demanda.

Nada obstante, não é o caso de extinção imediata do processo sem resolução de mérito, mas sim, de cassação do ato sentencial, a fim de se oportunizar a emenda à exordial, em atendimento aos princípios da primazia do julgamento de mérito e efetividade processual, para demonstrar de modo efetivo a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, com observâncias às peculiaridades do caso concreto, mencionadas linhas volvidas.

Mister salientar que segundo determinação legal constante no artigo 321 do Código de Processo Civil,
“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado”.

Sobre o tema em voga, eis o entendimento jurisprudencial deste egrégio Sodalício,
ad litteram
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado ao autor emendá-la para sanar o vício. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. (REsp 1229296/SP). (TJMT - RAC 0000834-97.2017.8.11.0010, Des. Rel., RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

Pelo exposto, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar ao Banco/apelado a emenda da inicial com o extrato da evolução da dívida. Com isso, julgo o Recurso
prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023